Tribunal: TJDFT
Processo: 0736884-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA REQUERIDA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REVELIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERBAL. PAGAMENTO PARCIAL. SUBSISTÊNCIA DE DÍVIDA. ALEGAÇÕES DO AUTOR VEROSSÍMEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela requerida contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte Miguel Mendonça de Sousa, e julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA a pagar ao autor a quantia de R$11.800,00.
2. A parte recorrente, STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA., argui preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que compareceu à audiência na pessoa do seu preposto Miguel. Insurge contra a aplicação dos efeitos da revelia à hipótese. Sustenta, ainda, que efetuou o pagamento de todo o valor do contrato em pauta. Requer a nulidade da sentença.
3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Embora a parte ré STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA. alegue ter comparecido à audiência por intermédio do seu preposto Miguel, verifica-se, no caso, que somente o autor e o advogado da parte MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA compareceram à audiência de conciliação, instrução e julgamento, não tendo a parte STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA. envidado preposto.
4. O artigo 20 da Lei 9.099/95 dispõe que "não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz". Além disso, dispõe o Enunciado n. 78, do FONAJE que “O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia.” (XI Encontro – Brasília-DF).
5. Nesse contexto, escorreita a aplicação dos efeitos da revelia à parte ré/recorrente. O destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. Preliminar rejeitada.
6. No mérito, verifica-se que as alegações de fato formuladas pelo autor são verossímeis e não contrariam as provas dos autos.
7. Ademais, não obstante o recorrente afirme ter pagado o valor total da dívida em pauta, restou incontroversa a prestação de serviço efetuada pelo autor (ID 13828969 - Pág. 3).
8. Com efeito, merece prosperar a alegação do autor de que a parte ré/recorrente efetuou o pagamento de somente parte dos serviços contratados verbalmente pelas partes, subsistindo dívida no valor de R$11.800,00.
9. Destarte, irretocável a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte Miguel e julgou procedente o pedido inicial em relação a ré STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA.
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
11. Condenada a parte recorrente vencida (STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA.) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.